Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-73.2016.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000554-73.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALBERTH HILDON LODETI DA SILVA - CPF: 015.908.611-67 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES/ENFERMIDADES COM O TRABALHO REALIZADO – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – RECONHECIMENTO DE FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, a competência para processar e julgar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos termos do artigo 109, § 3° e 4° da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida nos autos n° 0000554-73.2016.811.0039, que julgou procedente o pedido inicial para o fim de conceder o benefício de auxílio-doença ao Apelado desde a data do requerimento administrativo, bem como para converter o referido benefício em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo médico pericial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão dos referidos benefícios, tendo em vista que a incapacidade do Apelado é anterior ao seu ingresso/reingresso ao Regime Geral de Previdência social.

Afirma que o Apelado somente atingiu a carência de 12 meses para a concessão do benefício na competência de 08/2012, no entanto, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que a doença incapacitante decorre de acidente ocorrido no ano de 1999.

Nas contrarrazões, o Apelado pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 8559872/8559873).

A

Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar a intervenção Ministerial, razão pela qual deixou de se manifestar no feito (ID. 9258968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida nos autos n° 0000554-73.2016.811.0039, que julgou procedente o pedido inicial para o fim de conceder o benefício de auxílio-doença ao Apelado desde a data do requerimento administrativo, bem como para converter o referido benefício em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo médico pericial.

Extrai-se dos autuado que o Apelante
ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Na exordial, o Apelante mencionou após laborar mediante contrato para com a Prefeitura Municipal, teve complicações progressivas em sua saúde, razão pela qual se encontra incapacitado para o exercício de atividade laboral.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade parcial e permanente do Apelado, porém não reconheceu o nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Apelado (ID. 8559851).

O juízo
a quo
julgou
procedente o pedido inicial para o fim de conceder o benefício de auxílio-doença ao Apelado desde a data do requerimento administrativo, bem como para converter o referido benefício em aposentadoria por invalidez a partir da data do laudo médico pericial (ID. 8559861).

Argumenta o Apelante, em breve síntese, que a sentença não merece prosperar, tendo em vista que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, diante da preexistência da enfermidade e ausência do período de carência.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico se tratar de exercício da função delegada da Justiça Estadual, uma vez que não restou demonstrado nos autos a natureza acidentária do benefício pleiteado.

Nesse contexto, calha destacar, conforme narrado alhures, que o Apelado ajuizou a ação afirmando se tratar de incapacidade para o trabalho devido a complicações progressivas à sua saúde após o exercício de atividade laboral.

No entanto, o laudo pericial judicial foi enfático ao inexistir nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade com a alegada atividade laboral, salientando que a enfermidade decorre de acidente ocorrido no ano de 1999.

Da análise do autuado, pode se observar que a Autarquia Previdenciária, em sede de contestação, apresentou o seguinte quesito: “6. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?” (ID. 8559831), tendo o expert respondido: “Não, acidente não ocorreu no trabalho do autor” (ID. 8559851).

Conforme, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/91, deve restar cabalmente demonstrado nos autos, que o acidente ocorreu durante o período de trabalho, circunstância que não restou nem minimamente comprovada pelo apelado.

Na hipótese, além do laudo pericial que atesta inexistir o nexo de causalidade, não há nos autos qualquer documento que comprove o exercício da atividade laboral, tampouco qualquer elemento a apontar que a enfermidade decorra do exercício da atividade laboral.

Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, em especial o laudo pericial, observo que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas n° 501 do STF: “Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e 15 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.

Logo, mister reconhecer que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3° da Constituição Federal e, nos termos do § 4° do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, a referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau,
in verbis
:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região.”
(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3o E 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.”
(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso.” (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Destaquei).

Com essas considerações, entendo que o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça
para o processamento e julgamento do presente recurso, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022